Tribunal: TJES
Processo: 5041140-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041140-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE DE SOUZA AMORIM
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041140-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RUTE DE SOUZA AMORIM

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RUTE DE SOUZA AMORIM em face da sentença (ID 17279871) proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A autora alega, em suma, que foi induzida a erro ao contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

A sentença de primeiro grau afastou as preliminares e, no mérito, considerou a contratação válida. O juízo fundamentou que a autora assinou o termo de adesão, tinha ciência da natureza do produto, uma vez que
realizou diversos saques ao longo do tempo
(ID 17279835, p. 9-11), e que a modalidade de cartão de crédito consignado é legalmente prevista. Por consequência, julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 17279872), reitera a tese de vício de consentimento, afirmando que foi enganada e que não desejava o cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado simples. Sustenta que o banco violou o dever de informação e que a prática configura venda casada, gerando uma dívida "infinita". Pede a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se a recorrente anuiu de forma consciente com os termos do negócio jurídico.

A recorrente alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi levada a erro pela instituição financeira, que lhe forneceu um cartão de crédito. Contudo, a análise dos autos demonstra o contrário.

O "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado" (ID 17279838) e o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 17279839)
são claros ao especificar a natureza do produto como "Cartão de Crédito Consignado
". A recorrente, em seu depoimento pessoal (ID 17279870),
admitiu ser alfabetizada e reconheceu como sua a assinatura aposta nos documentos, embora tenha alegado não os ter lido
. A alegação de não ter lido o contrato não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, especialmente quando os termos são claros e a assinatura é incontroversa.

Ademais, o comportamento da recorrente após a contratação reforça a sua ciência e concordância com a modalidade de crédito. Conforme os comprovantes de transferência (ID 17279844) e as faturas mensais (ID 17279842, 17279843),
a recorrente não apenas utilizou o valor inicial liberado
(ID 17279844, p. 1),
mas realizou ao menos outros dez saques complementares ao longo de vários anos
(ID 17279844, p. 2-11), o que é incompatível com a tese de que acreditava ter contratado um empréstimo com parcelas fixas e definidas. A utilização reiterada do limite de crédito disponibilizado demonstra a aceitação tácita das condições do cartão.

Quanto ao argumento de que os descontos em seu benefício não amortizam a dívida, as faturas juntadas pelo recorrido demonstram o contrário. A cada mês, o valor do pagamento mínimo, descontado do benefício, é abatido do saldo devedor, que só aumenta quando há novas utilizações do crédito, como os diversos saques realizados pela própria recorrente.

No tocante à tese de venda casada, esta não se sustenta, uma vez que o produto contratado foi exatamente o cartão de crédito com possibilidade de saque, e não um empréstimo condicionado à aquisição de um cartão. A recorrente utilizou a função de saque do cartão, o que é inerente à natureza do produto.

Quanto ao argumento de violação ao dever de informação, os documentos assinados pela recorrente, em especial o Termo de Consentimento Esclarecido (ID 17279839), detalham as condições da contratação, a incidência de juros e a forma de liquidação do saldo devedor, atendendo ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que se refere aos pedidos de restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, uma vez que a contratação e os descontos foram considerados legítimos, não há fundamento para tais pleitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, no entanto, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito